Tribunal: TJSP
Processo: 0007596-80.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Seguro habitacional. Vício de construção. Realização de laudo pericial. Sentença de parcial procedência, para condenar as rés no pagamento de indenização, acrescido da multa decendial de 2%, nos termos da apólice, a contar de sessenta dias da data do aviso de sinistro.
Apela a corré Cosesp, alegando ausência de interesse de agir; prescrição; o contrato de seguro

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Seguro habitacional. Vício de construção. Realização de laudo pericial. Sentença de parcial procedência, para condenar as rés no pagamento de indenização, acrescido da multa decendial de 2%, nos termos da apólice, a contar de sessenta dias da data do aviso de sinistro.
Apela a corré Cosesp, alegando ausência de interesse de agir; prescrição; o contrato de seguro findou em 2006; ilegitimidade passiva; não pode ser responsabilizada por danos decorrentes de vícios construtivos; pertinência da redução dos honorários advocatícios.
Apela a corré Excelsior, aduzindo existência de interesse da CEF; incompetência da Justiça Estadual; ausência de cobertura contratual para vícios construtivos; responsabilidade do construtor; falta do aviso de sinistro; inépcia da inicial; falta de interesse processual; prescrição; o laudo pericial comprovou a inexistência de risco; pertinência da limitação da indenização; inaplicabilidade da multa decendial.
Cabimento.
Cobertura securitária. Ausência de comprovação de que no momento da contratação pelo coautor havia cobertura securitária para vícios construtivos. Coautor não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, CPC.
Vícios construtivos. Laudo pericial constatou que o imóvel estava em regulares condições, sem indícios de desmoronamento ou infiltrações de água, além do que o coautor teria malogrado em realizar a devida manutenção preventiva e corretiva. Reconhecimento de que os reparos mencionados não decorrem de defeito construtivo, considerados manutenção ordinária em um imóvel com mais de 20 anos de uso. Valores declinados desprovidos de comprovação, afastamento da indenização estabelecida na sentença, bem como da respectiva multa.
Sucumbência. Modificação do julgado, justificando a inversão da sucumbência. Coautor beneficiário da gratuidade.
Recurso provido, para afastar a condenação imposta na sentença. Inversão da sucumbência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007596-80.2015.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que são apelantes
COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO COSESP e
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, é apelado JOÃO MATHEUS NETO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram pro vimento aos recursos,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007596-80.2015.8.26.0302 – Jaú – 5a Câmara de Direito Privado – Voto 36847 CK
2
Apelação Cível no 0007596-80.2015.8.26.0302
Apelantes: Companhia de Seguros do Estado de São Paulo Cosesp e
Companhia Excelsior de Seguros
Apelado: João Matheus Neto
Comarca: Jaú
Voto no 36847
MM Juiz de 1o grau: Dr. Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Seguro
habitacional. Vício de construção. Realização de laudo
pericial. Sentença de parcial procedência, para condenar as
rés no pagamento de indenização, acrescido da multa
decendial de 2%, nos termos da apólice, a contar de
sessenta dias da data do aviso de sinistro.
Apela a corré Cosesp, alegando ausência de interesse de
agir; prescrição; o contrato de seguro findou em 2006;
ilegitimidade passiva; não pode ser responsabilizada por
danos decorrentes de vícios construtivos; pertinência da
redução dos honorários advocatícios.
Apela a corré Excelsior, aduzindo existência de interesse
da CEF; incompetência da Justiça Estadual; ausência de
cobertura
contratual
para
vícios
construtivos;
responsabilidade do construtor; falta do aviso de sinistro;
inépcia da inicial; falta de interesse processual; prescrição;
o laudo pericial comprovou a inexistência de risco;
pertinência da limitação da indenização; inaplicabilidade
da multa decendial.
Cabimento.
Cobertura securitária. Ausência de comprovação de que no
momento da contratação pelo coautor havia cobertura
securitária para vícios construtivos. Coautor não se
desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, I,
CPC.
Vícios construtivos. Laudo pericial constatou que o imóvel
estava
em
regulares
condições,
sem
indícios
de
desmoronamento ou infiltrações de água, além do que o
coautor teria malogrado em realizar a devida manutenção
preventiva e corretiva. Reconhecimento de que os reparos
mencionados não decorrem de defeito construtivo,
considerados manutenção ordinária em um imóvel com
mais de 20 anos de uso. Valores declinados desprovidos de
comprovação, afastamento da indenização estabelecida na
sentença, bem como da respectiva multa.
Sucumbência. Modificação do julgado, justificando a
inversão
da sucumbência. Coautor beneficiário da
gratuidade.
Recurso provido, para afastar a condenação imposta na
sentença. Inversão da sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007596-80.2015.8.26.0302 – Jaú – 5a Câmara de Direito Privado – Voto 36847 CK
3
Trata-se de apelações (f. 1084/1097 e 1101/1150)
interpostas contra a sentença de f. 1069/1076, que julgou parcialmente
procedente a ação de indenização securitária proposta por Ginete de
Oliveira e Silva e outros em face de Companhia Excelsior de Seguros e
Companhia de Seguros do Estado de São Paulo, para condenar as rés no
pagamento de R$ 12.740,00 ao coautor João Matheus, acrescido da multa
decendial de 2%, nos termos da apólice, a contar depois de sessenta dias
da data do aviso de sinistro, cumulativamente, até o limite da obrigação
principal, valores passíveis de correção.
Os autores adquiriram seus imóveis por intermédio do
Sistema Financeiro da Habitação (f. 37/175), ocasião em que lhes teria sido
imposta a contratação de seguro habitacional.
Ocorre que os imóveis apresentaram inúmeros vícios
construtivos, razão pela qual buscaram o respaldo do agente financeiro (f.
185), sem êxito, a motivar a propositura da ação.
Foi determinado o desmembramento das ações (f. 374),
sobrevindo a realização de laudo pericial (f. 1010/1025) e a sentença de
parcial procedência.
Apela a corré Cosesp, pugnando pela concessão do
efeito suspensivo e alegando: (i) ausência de interesse de agir; (ii)
prescrição; (iii) o contrato de seguro findou em 2006; (iv) ilegitimidade
passiva; (v) não pode ser responsabilizada por danos decorrentes de vícios
construtivos; (vi) pertinência da redução dos honorários advocatícios.
Apela a corré Excelsior, aduzindo: (i) existência de
interesse da CEF; (ii) incompetência da Justiça Estadual; (iii) ausência de
cobertura contratual para vícios construtivos; (iv) responsabilidade do
construtor; (v) falta do aviso de sinistro; (vi) inépcia da inicial; (vii) falta de
interesse processual; (viii) prescrição; (ix) o laudo pericial comprovou a
inexistência de risco; (x) pertinência da limitação da indenização; (xi)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007596-80.2015.8.26.0302 – Jaú – 5a Câmara de Direito Privado – Voto 36847 CK
4
inaplicabilidade da multa decendial.
Recurso não respondido (f. 1154).
A corré Excelsior manifestou oposição ao julgamento
virtual (f. 1160).
É o relatório.
Considerando que os recursos possuem o mesmo
objetivo, serão apreciados em conjunto.
Os recursos comportam provimento.
Com efeito, a fim de possibilitar a cobertura securitária
de danos decorrentes de vícios construtivos, deveria haver comprovação de
que a cobertura estava prevista na apólice contratada, circunstância da
qual a parte autora não se desincumbiu, como determinava o art. 373, I1,
CPC.
Segundo consta, o coautor João Matheus adquiriu seu
imóvel em 1996 (f. 314).
Entretanto, com a inicial foram acostadas as condições
de seguro vigentes em 1977 (f. 208 e ss.), em que teria sido contratada a
cobertura para responsabilidade civil do construtor (f. 209), ao passo que a
corré Excelsior acostou a apólice válida entre 2007/2009 (f. 519 e ss.), em
que a cobertura securitária, reputada adicional (f. 529), não teria sido
contratada (f. 519).
Além disso, a corré Excelsior também acostou as
condições vigentes em 1999 (f. 576 e ss.) e as mesmas condições vigentes
em 1977, também acostadas pelo coautor (f. 619 e ss.).
Desta forma, impossível dizer se no momento da
contratação celebrada entre o apelado e a CDHU havia cobertura
securitária para vícios construtivos ou não.
1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007596-80.2015.8.26.0302 – Jaú – 5a Câmara de Direito Privado – Voto 36847 CK
5
Além disso, não se pode desconsiderar que a prova
pericial atestou que o imóvel periciado estava em condições regulares, sem
indícios de desmoronamento (f. 1015), bem como não haveria infiltrações
de água (f. 1013).
Não se pode desconsiderar que o imóvel possui mais de
20 anos e a responsabilidade pela manutenção preventiva e corretiva é do
mutuário, ônus do qual, segundo se apurou, ele não teria se desincumbido
(f. 1015).
A perícia asseverou que o coautor já realizou obras
necessárias, no valor estimado de R$ 2.975,00 (f. 1014), relacionando o
gasto, todavia desprovido dos respectivos comprovantes, corroborando o
descabimento da fixação da indenização.
Ademais, os serviços declinados à f. 1014 não
necessariamente
decorrem
de
defeito
construtivo,
podendo
ser
considerados manutenção ordinária em um imóvel com mais de 20 anos de
uso.
Desta forma, o afastamento da indenização e da multa
decendial se mostra de rigor.
Por fim, considerando a modificação do julgado, com
sucumbimento do coautor, de rigor sua responsabilização exclusiva pelos
ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
causa atualizado, ressalvando a gratuidade concedida à f. 374.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
afastar a condenação imposta na sentença. Inversão da sucumbência.
JAMES SIANO
Relator